Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-59.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007769-59.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DA CONCEICAO VIEIRA - CPF: 093.707.098-00 (RECORRIDO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRENTE), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007769-59.2021.8.11.0055

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

Recorrido(s):

MARIA LUCIA DA CONCEICAO VIEIRA

Juiz Relator Designado:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.

Dano moral configurado em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no essencial serviço de abastecimento de água e restrição de crédito em razão da inadimplência.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é elevado e deve ser reduzido, considerando as peculiaridades do caso, para R$ 3.000,00 três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
, para:

a) DECLARAR inexistente a cobrança da fatura do mês de julho de 2021 do hidrômetro 33.821.022 e DETERMINAR que a reclamada proceda a readequação da fatura, com base na média dos três meses posteriores à emissão da fatura aqui discutida.

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data da prolação desta sentença, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; e acrescida, desde a data da citação, de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela improcedência da ação.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante alegou na inicial que, no mês de julho de 2021, recebeu fatura com valor que não condiz com o seu real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores.

Da análise do histórico de contas da unidade correspondente (ID 120339145), verifico que, de fato, a fatura em testilha, no valor de R$ 299,82, apresenta débito consideravelmente maior às demais, cuja média atinge o montante de R$ 52,00 (últimos sete meses anterior à fatura
sub judice
).

Logo, dada a considerável disparidade de valores, cabia à Recorrente demonstrar a validade da cobrança.

Todavia, em que pese as razões da parte Recorrente, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência da Recorrida.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, a declaração de inexistência dos débitos é medida a ser mantida no presente caso.

Relativo aos danos morais entendo que os mesmos restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no essencial serviço de abastecimento de água e restrição de crédito em razão da inadimplência.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Merece retificação a sentença apenas no que tange ao valor da condenação por danos morais, inicialmente fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Saliento, não houve interrupção no fornecimento dos serviços, assim como o nome da parte Recorrida não foi alvo de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, sendo necessária a redução do
quantum
fixado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022